Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que anteriormente à distribuição dos apelos manejados pela autora - Auto Vip Locadora Center Car EIRELI – EPP - e por um dos litisconsortes passivos - Allianz Seguros S.A. -, houvera a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso veiculado por parte da aludida corré[1] De seu turno, aludido pedido fora aleatoriamente distribuído à egrégia 7a Turma Cível deste Egrégio Tribunal[2], sob relatoria do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, e resolvido por S. Exa. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o pedido precedente, o Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra e aquele órgão se tornaram preventos para também conhecerem do presente apelo, consoante apregoam o artigo 1.012, §3, inciso I, do CPC[3] e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 7a Turma Cível e ao eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Pet 0716219-41.2024.8.07.0000 [2] ID Num 59364542 [3] Art. 1.012 do CPC: “A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;”